Tribunal: TJDFT
Processo: 0016482-78.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0016482-78.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, VALLE NEVADO COMERCIAL LTDA - ME D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID no 24361363, bem ainda que a apelação protocolada pelo d. MPDFT já foi julgada (ID no 8682432), não cabe a aplicação do artigo 76, neste momento processual. Assim, mesmo não havendo a efetiva regularização da representação processual da parte VALLE NEVADO COMERCIAL LTDA - ME, retorne o feito ao sobrestamento, nos termos do ID no 9788563, até porque inexiste recurso especial e/ou extraordinário protocolado nestes autos, o que ensejaria, em tese, o não conhecimento de eventual recurso, se apresentado pela indigitada parte, ou, ainda, o desentranhamento, se houvesse recurso das demais partes. Em Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator